Tribunal: TJSP
Processo: 1000812-52.2019.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais. Transporte Aéreo Nacional - Cancelamento de voo. Autora que chegou ao destino com mais de 48 horas de atraso. Sentença de procedência – Ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 – Apelo da ré – Tentativa de eximir-se de sua responsabilidade – Contrato de transporte – Obrigação de resultado – Fortuito

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais. Transporte Aéreo Nacional - Cancelamento de voo. Autora que chegou ao destino com mais de 48 horas de atraso. Sentença de procedência – Ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 – Apelo da ré – Tentativa de eximir-se de sua responsabilidade – Contrato de transporte – Obrigação de resultado – Fortuito interno – Supostos problemas operacionais que estão inseridos no próprio risco da atividade desenvolvida, caracterizando inequívoco fortuito interno, o que não afasta a responsabilidade dos fornecedores de serviços – Sentença Mantida – Apelo desprovido.